Tribunal: CARF
Processo: 19311.000352/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.000352/2009-26
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.879 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ATIBAIENSE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
APLICAÇÃO.
RICARF.
DESNECESSIDADE
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, devem ser replicados ao julgamento
relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento
do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que
se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2402-005.148, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: aplicação de decisão do
processo principal sem trânsito em julgado. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000352/2009-26
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000352/2009-26

Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO PRINCIPAL
JULGADO IMPROCEDENTE. RELAÇÃO DE CONEXÃO E ACESSORIEDADE.
NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal no qual
foram julgadas improcedentes as contribuições previdenciárias que justificaram a
aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, outra não pode ser a
conclusão, senão pela anulação da multa aplicada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas Acórdão 103-22595 e Acórdão 9202-002.908, enquanto o
acórdão recorrido fundamentou sua decisão única e exclusivamente em decisão
proferida em processo principal, desconsiderando o fato de que a referida deliberação
não é definitiva e que pode vir a ser reformada, os acórdãos paradigmas acolheram a
tese de que a decisão proferida em processo principal somente poderia ser aplicada aos
seus decorrentes após ter se tornado definitiva.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e deixou de apresentar contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou que a
interpretação do acórdão recorrido diverge do acórdão paradigma no 9202-002.908 (art. 67, § 1o,
do Regimento), de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Necessidade de trânsito em julgado do processo principal
Discute-se nos autos se é incabível a aplicação da decisão proferida no processo
principal para os processos dele decorrentes, antes do seu trânsito em julgado.
Pois bem. Inexiste norma que determine que o processo acessório somente possa
ser julgado após o julgamento definitivo do processo principal. Pelo contrário, o julgamento do
principal deve ser replicado para o julgamento do acessório, que dele dependa,
independentemente de definitividade.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos,
o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou
reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições previdenciárias
realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies
(vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000352/2009-26

Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao julgamento do acessório, o
resultado do PAF principal, no qual houve o lançamento das contribuições, mormente quando
inexista matéria distinta. A Turma de Origem procedeu da mesma forma que tem procedido esta
Câmara Superior. Veja-se:
Número do Processo
10166.720581/2010-41
Contribuinte
LPS BRASILIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão
18/02/2020
Relator(a)
JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão
9202-008.608
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Ademais, decisão proferida de tal forma é explícita, clara e congruente, além de
evitar conflito entre aquela proferida no processo principal com a proferida no acessório. A
decisão é explícita porque justifica a relação de conexão ou de causa e efeito entre o processo
principal e o processo acessório; é clara porque não contém omissões, obscuridades ou
contradições internas; e é congruente porque converge com a própria decisão do processo
principal.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000352/2009-26

Por outro lado, trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação
instrumental com código de fundamentação legal 30 (AI 30), consistente em não informar o
pagamento de valores (tributáveis ou não – integrantes ou não do salário de contribuição) em
folha de pagamento, obrigação que subsiste independentemente de os valores serem tributáveis,
conforme art. 225, I, e § 9o, I, do Decreto 3048/99, abaixo transcrito. Isto é, tal obrigação
independe da obrigação principal e, com maior razão, inexiste necessidade de aguardar-se o
trânsito em julgado do outro processo.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital